Tribunal: TJPA
Processo: 0003738-26.2014.8.14.0200
Classe: RECURSO EM SENTIDO ESTRITO
Relator(a): ROMULO JOSE FERREIRA NUNES
Órgão julgador: ROMULO JOSE FERREIRA NUNES
Órgão colegiado: 2ª Turma de Direito Penal
Assuntos: 10840 - Homicídio
Data de julgamento: 2024-08-05

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

RECURSO EM SENTIDO ESTRITO (426) - 0003738-26.2014.8.14.0200

RECORRENTE: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DO PARÁ

INTERESSADO: GLEDISTON DE JESUS DO NASCIMENTO, GLAUBER ASSIS LOBATO, MILIVAN MONTEIRO DA PAIXÃO

RECORRIDO: JUSTIÇA PUBLICA

RELATOR(A):
Desembargador RÔMULO JOSÉ FERREIRA NUNES

EMENTA

RECURSO PENAL EM SENTIDO ESTRITO. CRIME DE HOMICÍDIO COMETIDO, EM TESE, POR POLICIAL MILITAR, CONTRA CIVIL. PEDIDO DE ARQUIVAMENTO DO INQUÉRITO POLICIAL MILITAR FORMULADO PELO MINISTÉRIO PÚBLICO. DECISÃO DA JUSTIÇA MILITAR QUE DECLINOU A COMPETÊNCIA PARA A ANÁLISE DO PEDIDO DE ARQUIVAMENTO À JUSTIÇA COMUM. APLICAÇÃO DO ART 125, §4º DA CR/88 E DO ART. 82, §2º DO CPPM. RECURSO MINISTERIAL CONHECIDO E IMPROVIDO NA ESTEIRA DO PARECER MINISTERIAL.

1 –
É da Justiça Comum a competência para o julgamento dos delitos de homicídio, praticados contra civis, por policiais militares no exercício da função, ainda que verificadas as excludentes de ilicitude da legítima defesa e do estrito cumprimento do dever legal, não cabendo ao Juízo Militar, de ofício ou por meio de pedido do Ministério Público Castrense, o arquivamento do inquérito penal militar. Precedentes do Colendo STF e STJ.

2 – Recurso conhecido e não provido. Unânime.

A C Ó R D Ã O

Vistos, relatados e discutidos estes autos, acordam os Desembargadores da 2ª Turma de Direito Penal, por unanimidade, em
conhecer do recurso negar-lhe provimento
, na conformidade do voto do relator.

Desembargador
Rômulo José Ferreira Nunes

Relator

RELATÓRIO

O Ministério Público Estadual
,
inconformado com a decisão do MM Juízo de Direito da Justiça Militar, que se declarou incompetente para deliberar sobre pedido de arquivamento de Inquérito Policial Militar, manejou
Recurso em Sentido Estrito
, com fundamento no art. 516, “b” e “e” do CPPM, objetivando ver reformado o referido
decisum
.

Em suas razões, o Ministério Público pugna pelo reconhecimento da competência da Justiça Militar Estadual para o processamento do feito em questão, uma vez que a ação dos policiais estaria cobertas pela excludente de ilicitude da legítima defesa.

Em contrarrazões, MILIVAN MONTEIRO PAIXÃO, GLEDISTON DE JESUS DO NASCIMENTO e GLAUBER ASSIS LOBATO, por suas respectivas defesas, aderiram à tese ministerial e pugnaram pelo reconhecimento da competência da Justiça Militar Estadual para o processamento do feito.

Instado ao juízo de retratação, nos termos do art. 589, do CPP, o magistrado a quo manteve a decisão impugnada pelos seus próprios fundamentos (id. nº 13017452).

Nesta superior instância, a Procuradoria de Justiça opinou, em seu
parecer
,

pelo
conhecimento e improvimento

do

recurso (id 19125667)
.

É o relatório. Inclua-se na
sessão

do

plenário

virtual.

VOTO

Presentes os pressupostos de admissibilidade, conheço do feito.

Trata-se de recurso que objetiva combater decisão da Justiça Militar, que declinou a competência para a apreciação do pedido de arquivamento de Inquérito Policial Militar, formulado pelo Ministério Público, que apurava o crime de homicídio, cometido, em tese, por policiais militares.

A peça de ingresso narra:

“O presente Inquérito Policial Militar IPM, instaurado através da Portaria n. 001/2013-IPM/P2/5°CIPM (fls. 02), visou apurar as circunstâncias que levaram ao óbito do nacional AELSON MODESTO MONTEIRO (laudo necroscópico às fls. 24/25), fato este ocorrido no dia 07/12/2010, no município de Viseu/PA, em decorrência de ação dos policiais militares CB PM/PA MILIVAN MONTEIRO PAIXÃO, CB PM/PA GLEIDSON DE JESUS DO NASCIMENTO, CB PM/PA MARINALVO RODRIGUES DE SOUSA e SD PM/PA GLAUBER ASSIS LOBATO.

Compulsando os autos, verifica-se que, no dia acima mencionado, por volta de 14:00h, a GU composta pelos policiais militares acima nominados, fora acionada por populares, os quais relataram que meliantes haviam assaltado a agência dos Correios do Município.

Assim, a GU iniciou as buscas pelos assaltantes, tomando conhecimento de que os mesmos haviam efetuado a fuga do local em um veículo de cor vermelha, pela BR Transoceânica e, ao se dirigirem na referida direção, à altura da localidade de "João Grande", avistaram o mencionado carro capotado, sendo que os populares estavam colocando o veículo de volta em sua posição normal.

No mais, verificaram os policiais militares que no veículo se encontrava apenas o motorista que, ao perceber a chegada dos policiais, munido de um revólver, o apontou para a direção da GU. Os policiais militares, a fim de evitar a injusta agressão, efetuaram disparos com suas armas de fogo, sendo que um dos tiros acabou por acertar a vítima fatal, AELSON MODESTO MONTEIRO

Pois bem, a versão acima narrada é, justamente, a apresentada pelos policiais militares CB PM/PA MILIVAN MONTEIRO PAIXÃO (fls. 14/15), CB PM/PA GLEIDSON DE JESUS DO NASCIMENTO (fls. 42) e, CB PM/PA MARINALVO RODRIGUES DE SOUSA (fls. 13), sendo que o SD PM/PA GLAUBER ASSIS LOBATO, por razões de saúde, encontra-se impossibilitado de prestar seu depoimento (fls. 43/54).

A fim de buscar outros elementos que pudessem confirmar a versão apresentada pelos policiais militares, procedeuse a busca por testemunhas do fato, sendo que, às fls. 74, consta o termo de depoimento prestado pelo Sr. JOSÉ ALDO PINHEIRO DA SILVA, um dos populares que estava presente quando o veículo dos assaltantes capotou, tendo o mesmo relatado que presenciou troca de tiros entre a GU da PM/PA e AELSON e que, ainda, percebeu que o nacional que veio a óbito, de fato, estava munido de arma de fogo.

Em suma, são os fatos relevantes para a compreensão do presente feito.”

Sem delongas, constata-se que a matéria encontra solução legal prevista na literalidade do art. 125 §4º da CR/88 e do art. 82, §2º do CPPM.

Assim, transcrevo os mencionados dispositivos,
verbis:

“Art. 125 § 4º da CR/88. Compete à Justiça Militar estadual processar e julgar os militares dos Estados, nos crimes militares definidos em lei e as ações judiciais contra atos disciplinares militares,
ressalvada a competência do júri quando a vítima for civil
, cabendo ao tribunal competente decidir sobre a perda do posto e da patente dos oficiais e da graduação das praças.”

“Art. 82,
§ 2° da CPPM.

Nos crimes dolosos contra a vida, praticados contra civil, a Justiça Militar encaminhará os autos do inquérito policial militar à justiça comum.”

A questão encontra-se pacificada na jurisprudência pátria, no sentido de que não cabe a Justiça Castrense o arquivamento do Inquérito Policial Militar, quando a vítima for civil, devendo encaminhar os autos à Justiça Comum, ainda que o Ministério Público entenda que a atuação dos Policiais Militares investigados estaria coberta pelo manto da excludente de ilicitude. A esse respeito,
cito acórdãos recentes
do Colendo
STF
e
STJ
:

“AGRAVO INTERNO NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO. PENAL E PROCESSUAL PENAL. CRIME DOLOSO CONTRA A VIDA PRATICADO POR MILITAR CONTRA CIVIL. COMPETÊNCIA CONSTITUCIONAL DO TRIBUNAL DO JÚRI PARA O PROCESSO E JULGAMENTO DO FEITO. ACÓRDÃO EM CONSONÂNCIA COM A JURISPRUDÊNCIA DESTA SUPREMA CORTE. AGRAVO INTERNO DESPROVIDO.
1. A Constituição da República, em seu artigo 125, § 4º, prevê expressamente a competência do Tribunal do Júri, organizado no âmbito da justiça comum, e não da justiça militar, para o julgamento de crimes dolosos contra a vida praticados por militar contra civil. 2. Em consequência, refoge à competência da Justiça Militar o arquivamento do Inquérito Policial Militar, mediante acolhimento da tese defensiva de legítima defesa. Deveras, compete à justiça comum e, em caso de pronúncia, ao corpo de jurados, o pronunciamento decisório acerca dos fatos e provas, inclusive para análise da configuração ou não de qualquer das causas excludentes de ilicitude. Precedentes.
3. Agravo interno desprovido. (RE 1409174 AgR, Relator(a): LUIZ FUX, Primeira Turma, julgado em 13/12/2022, PROCESSO ELETRÔNICO DJe-259 DIVULG 16-12-2022 PUBLIC 19-12-2022)”

“[...] AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO ESPECIAL. NULIDADE. AUSÊNCIA DE PREQUESTIONAMENTO. INOCORRÊNCIA. FUNDAMENTO DA DECISÃO QUE PROVEU RECURSO MINISTERIAL. ERRO MATERIAL. HOMICÍDIO IMPUTADO A MILITAR EM SERVIÇO CONTRA CIVIL. RECONHECIMENTO DE CAUSA EXCLUDENTE DE ILICITUDE PELA JUSTIÇA CASTRENSE. IMPOSSIBILIDADE. ENCAMINHAMENTO DOS AUTOS AO JUÍZO DO JÚRI. 1. Os dispositivos constitucionais mencionados - arts. 125, §4º e 129, I, - foram citados meramente a título argumentativo, até porque, para tanto, foi interposto recurso extraordinário. Não foram invocados como núcleo do recurso especial, no qual se alegou violação do art. 54 do CPPM. 2. O acórdão recorrido não foi contrário a tese fixada em Súmula do STF ou do STJ, mas sim decidiu contrariamente à jurisprudência dominante acerca do tema. O fundamento, portanto, é o art. 932, VIII, do CPC e não o art. 932, V, do CPC, como mencionado na decisão ora agravada. Trata-se de mero erro material que não tem o condão de tornar nula a decisão recorrida.
3. É entendimento jurisprudencial pacífico neste Superior Tribunal de Justiça - STJ de que a competência para o julgamento dos delitos de homicídios contra civis praticados por policiais militares em serviço, ainda que verificadas as excludentes de ilicitude de legítima defesa e do estrito cumprimento do dever legal, é da Justiça Comum, não cabendo ao Juízo Militar, de ofício, a determinação do arquivamento do inquérito penal militar. (AgRg no REsp 1830756/SP, Rel. Ministro JOEL ILAN PACIORNIK, QUINTA TURMA, julgado em 23/06/2020, DJe 29/06/2020).
4. Agravo regimental parcialmente provido, tão somente, para, mantido o provimento do recurso especial do Ministério Público, alterar o fundamento da decisão para o art. 932, VIII, do CPC c/c art. 255, §4º, III, do RISTJ e com a Súmula 568/STJ. (AgRg no REsp n. 1.975.156/SP, relator Ministro Reynaldo Soares da Fonseca, Quinta Turma, julgado em 8/3/2022, DJe de 14/3/2022.)”

Desta feita, o improvimento do recurso se impõe.

Pelo exposto, acompanho o parecer ministerial,
conheço
do recurso e
nego-lhe
provimento, nos termos da fundamentação.

É o voto.

Des. Rômulo José Ferreira Nunes

Relator

Belém, 12/08/2024